Tribunal: TJSP
Processo: 1014021-15.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Extinção do feito executório. Custas finais. Art. 4o, inciso III, da Lei Estadual no 11.608/2003. Descabimento da imposição de sua satisfação pelo exequente. Além do fato de a pretensão executória ter sido satisfeita de maneira forçada, ante a inércia do executado, há que esclarecer que, em atenção ao princípio da causalidade, as custas finais devem ser suportadas por aquele que deu

Ementa:
Apelação. Extinção do feito executório. Custas finais. Art. 4o, inciso III, da Lei Estadual no 11.608/2003. Descabimento da imposição de sua satisfação pelo exequente. Além do fato de a pretensão executória ter sido satisfeita de maneira forçada, ante a inércia do executado, há que esclarecer que, em atenção ao princípio da causalidade, as custas finais devem ser suportadas por aquele que deu causa ao feito executório. Recurso a que se dá provimento.